Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-48.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. “QUANTUM”. CRITÉRIO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. MAIS BENÉFICO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESO EM FLAGRANTE. CUMPRIMENTO DE PENA POR TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
2.Correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva não seja superior a quatro anos, por se tratar de réu reincidente com circunstância judicial valorada negativamente, consoante o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Embora §3o do inciso II do artigo 44 do Código Penal autorize, excepcionalmente, o deferimento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos ao réu reincidente, desde que não específico e que a medida seja socialmente recomendável, no caso, a prática pretérita de crime de tráfico de drogas e o fato de o recorrente ter sido preso em flagrante enquanto cumpria pena não é recomendável a medida.
4. Recurso parcialmente provido.